Tribunal: STF
Processo: Rcl 86284
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Luiza Maria Ferreira de Jesus contra decisão proferida pelo Colégio Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de São Paulo, nos autos do Processo nº 1022567-91.2022.8.26.0016, por alegado equívoco na aplicação da tese do ARE nº 835.833 (vinculado ao Tema nº 800) para negar seguimento ao recurso extraordinário.



    Luiza Maria Ferreira de Jesus narra que, na origem, 



    “ajuizou ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais em face do Banco BMG S/A, em razão de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, oriundos de um contrato de cartão de crédito consignado que não reconhece” (e-doc. 1, p. 2). 



    A reclamante aduz que, na primeira instância, foi suprimida a sua oportunidade de interpor réplica à contestação apresentada pelo Banco BMG S.A. e o “prazo legal para manifestação sobre diversas provas e documentos apresentados pela parte adversa”, tendo o juízo de primeiro grau julgado os pedidos improcedentes “com acolhimento dos fatos alegados e das provas produzidas unilateralmente pela parte [beneficiária]” (e-doc. 1, p. 2).



    Discorre que interpôs recurso inominado contra essa decisão por alegado cerceamento de defesa e afronta às garantias do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. No ponto, sustenta que o juízo de primeiro grau, ao analisar o recurso, “aplicou discricionariamente o prazo de 5 (cinco) dias previsto no artigo 218, § 3º, do CPC, quando deveria ter garantido o contraditório constitucional (art. 5º, LV, CF)” (e-doc. 1, p. 2).



    Prossegue afirmando que, após terem sido rejeitados os embargos de declaração opostos, interpôs recurso extraordinário, o qual teve seu seguimento negado por aplicação supostamente genérica e automática do Tema nº 800, sendo essa decisão mantida em sede de agravo interno, e, posteriormente, em embargos de declaração.



    Luiza Maria Ferreira de Jesus defende que 



    “[a] controvérsia central do Recurso Extraordinário não é uma simples disputa de direito privado sobre um contrato bancário, nem uma questão de interpretação de legislação infraconstitucional. O cerne da questão é de natureza eminentemente constitucional: a violação direta ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, CF) e ao dever de fundamentação (art. 93, IX, CF)” (e-doc. 1, p. 7).



    Nessa perspectiva, consigna que, apesar de ter a autoridade reclamada fundamentado a negativa de réplica na ausência de sua previsão na Lei nº 9.099/95, “o contraditório constitucional (art. 5º, LV, CF) não depende de previsão infraconstitucional específica, pois é garantia fundamental autoaplicável” (e-doc. 1, p. 7).



    Alega, ainda, que 



    “apresentou oposição expressa ao julgamento virtual do Agravo Interno em 09/06/2025, requerendo oportunidade para realizar sustentação oral. Não obstante, o julgamento foi realizado em sessão virtual apenas 6 dias depois, sem qualquer intimação prévia da sessão de julgamento. 



    33. A questão constitucional direta é: A ampla defesa constitucional (art. 5º, LV, CF) exige que a parte tenha oportunidade de manifestação oral em recurso que define o acesso à instância extraordinária, quando expressamente requerida, independentemente de previsão infraconstitucional específica sobre sustentação oral em agravo interno” (e-doc. 1, p. 8).



    A reclamante argumenta que o acórdão do agravo interno “limitou-se à reprodução dos fundamentos da decisão monocrática, sem análise concreta dos argumentos constitucionais apresentados” (e-doc. 1, p. 8).



    Requer, no pedido liminar, a suspensão imediata do acórdão reclamado e de seus efeitos, sobrestando o Processo nº 1022567-91.2022.8.26.0016 até o julgamento de mérito da presente reclamação. No mérito, pede a procedência da reclamatória para,



    “a) Confirmando a liminar, cassar o acórdão reclamado (Acórdão do Agravo Interno proferido em 15/06/2025, mantido pelos Embargos de Declaração rejeitados em 09/09/2025 e pelos últimos Embargos de Declaração rejeitados em 03/10/2025), declarando sua nulidade absoluta por violação direta aos incisos LIV e LV do artigo 5º e ao inciso IX do artigo 93 da Constituição Federal; 



    b) Reconhecer a admissibilidade do Recurso Extraordinário, afastando a aplicação do Tema 800 por se tratar de hipótese de distinguishing, reconhecendo que a questão constitucional possui repercussão geral e que os requisitos adicionais foram devidamente demonstrados, prosseguindo com o julgamento do Recurso Extraordinário; 



    c) Dar integral provimento ao Recurso Extraordinário para reformar o Acórdão proferido pelo Egrégio Colégio Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de São Paulo” (e-doc. 1, p. 15).



    É o relatório. Decido.



    In casu, verifico que o juízo de primeiro grau julgou improcedente os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por Luiza Maria Ferreira de Jesus, ora reclamante, em face do Banco BMG S.A. (e-doc. 8, p. 4). 



    Contra essa decisão, a reclamante interpôs recurso inominado, tendo o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) mantido a supracitada sentença nos seguintes termos:



    “Com relação a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento do mérito antes do decurso de prazo de 15 dias para manifestação quanto à decisão de fls. 486, tal hipótese deve ser rejeitada. Ora, o que verdadeiramente se oportunizou as fls. 486 foi justificação da relevância e pertinência das provas anteriormente especificadas pela parte recorrente. 



    Observo que não houve desrespeito ao contraditório e à ampla defesa, tanto pela oportunidade concedida pelo Juízo ‘a quo’ as fls. 471, pelos fundamentos adotados pela sentença (fls. 490, 5.º parágrafo), quanto pela ausência de manifestação em razão da oportunidade concedida as fls. 486, pela qual a parte teve cinco dias para se pronunciar em relação aos links de fls. 316 e às assinaturas de fls. 314/316, a fim de se estabelecer a relevância da prova oral pretendida (fato que não caracteriza réplica). Quisesse a parte apresentar sua réplica, o prazo para tanto tinha começado a correr da audiência de fls. 471. 



    A parte, todavia, quedou-se inerte em ambas as oportunidades, resultando na certificação do decurso de prazos (fls. 489). Assim, não era mesmo o caso de se encetar dilação probatória. 



    Por conseguinte, inexistindo apresentação de réplica, tampouco observado prazo de cinco dias para manifestação sobre a produção de provas, nos termos do art. 218, § 3.º do CPC, já que a autora deixou de atender ao comando judicial, e ainda falta de impugnação especifica apresentada em audiência, resta configurada a preclusão temporal, de modo que o pedido de restituição/concessão de novo prazo para manifestação e obtenção de novo julgamento encontra óbice pelo ordenamento jurídico.



    (...)



    Quanto ao mérito da pretensão recursal, não comporta modificação a respeitável sentença impugnada, porque bem apreciou as questões suscitadas (processuais e de mérito), devendo ser mantida pelos próprios fundamentos, os quais ficam incorporados ao presente voto, tudo nos termos do artigo 46, parte final, da Lei nº 9.099/95. 



    Ora, como bem observado, foram pagas as parcelas do empréstimo desde meados de 2018 sem qualquer resistência e não houve impugnação específica aos links de fls. 316 que remetem aos áudios da contratação. Também não se impugnou o contrato copiado as fls. 338/346 e também não se negou a transferência descrita as fls. 317, a qual dá conta que o numerário tinha sido disponibilizado à autora. 



    Sob tal contexto, forçoso reconhecer-se que falta até mesmo a necessária verossimilhança para que se imponha à recorrida o ônus de contraprova de um fato que nega ter praticado (art. 6º, inc. VIII, do CDC). Logo, cumpria mesmo à autora demonstrar o alegado vício do serviço. Sob tal contexto, com base nos elementos de convicção produzidos, precisa a decisão que não acolheu as pretensões formuladas. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, mantendo na íntegra a r. sentença prolatada, nos termos do artigo 46 (parte final), da Lei n. 9.099/95” (e-doc. 10, p. 23- 25). 



    Após a rejeição dos embargos declaratórios opostos, houve a interposição de recurso extraordinário, o qual teve seu seguimento negado pela sistemática da repercussão geral, com fundamento na tese do Tema nº 800, in verbis:



    “Nos termos da r. Decisão no ARE nº 835833 RG/RS (Tema 800) proferida pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, ‘a admissão de recurso extraordinário interposto em causa processada nos Juizados Especiais Cíveis da Lei nº 9.099/1995 exige o preenchimento, por parte do recorrente, de dois requisitos adicionais: (a) demonstração específica e objetiva do prequestionamento, mediante a indicação clara da parte do acórdão recorrido em que tangenciada a matéria constitucional, e (b) fundamentação acerca da relevância calcada em dados concretos que revertam a presunção de inexistência de repercussão geral das lides processadas nesses Juizados (unificação da tese para os Temas 797, 798 e 800)’ 



    No caso em tela, a parte recorrente tratou genericamente dos requisitos, sem demonstrar os adicionais, conforme acima disposto. 



    Portanto, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, I, ‘a’, do Código de Processo Civil” (e-doc. 13, p. 22).



    Interposto agravo interno, a decisão foi mantida pelo TJSP sob os seguintes fundamentos:



    “Ab initio, vale destacar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 612359 com repercussão geral, decidiu: ‘Cabe o julgamento monocrático no âmbito dos Juizados Especiais, desde que possível sua revisão pelo Órgão Colegiado’ (tema 294). 



    E a Resolução 754/2016 do Órgão Especial do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo dispõe que compete às Turmas do Colégio Recursal julgar agravo interno tirado contra decisão denegatória de Recurso Extraordinário, como no caso dos autos. 



    Assentado isso, a decisão impugnada está fundamentada nestes termos:



    (...)



    Dada a excepcionalidade própria do Recurso Extraordinário, é indispensável à sua admissibilidade a demonstração do preenchimento de dois requisitos específicos para este remédio processual: a existência de prequestionamento e repercussão geral. 



    A teor do artigo 1.035, § 1º, do Estatuto Adjetivo e do artigo 322, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal ‘Para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões que, relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, ultrapassem os interesses subjetivos das partes.’ 



    Portanto, conforme se vê, a questão em julgamento deve ser suficientemente relevante e transcender os limites da lide a justificar a análise pela Suprema Corte. 



    Além disso, no julgamento do ARE nº 835833 RG/RS, o E. Supremo Tribunal Federal assentou: ‘a admissão de recurso extraordinário interposto em causa processada nos Juizados Especiais Cíveis da Lei nº 9.099/1995 exige o preenchimento, por parte do recorrente, de dois requisitos adicionais: (a) demonstração específica e objetiva do prequestionamento, mediante a indicação clara da parte do acórdão recorrido em que tangenciada a matéria constitucional, e (b) fundamentação acerca da relevância calcada em dados concretos que revertam a presunção de inexistência de repercussão geral das lides processadas nesses Juizados (unificação da tese para os Temas 797, 798 e 800)’. 



    In casu, a parte não demonstrou o indispensável preenchimento destes requisitos, de modo que o presente agravo interno não pode ser acolhido. Aliás, confira-se:



    (...)



    Assim, sendo correta a solução dada ao caso e não tendo os argumentos da agravante abalado os sólidos fundamentos da decisão guerreada, deve ela ser integralmente mantida, nos termos do disposto no artigo 46 da Lei 9.099, de 26 de setembro de 1995. 



    Ante o exposto, por meu voto, nega-se provimento ao agravo interno” (e-doc. 14, p. 13-17).



    Verifico, assim, que a autoridade reclamada atuou nos limites de sua competência, uma vez que a jurisdição prestada pelo Colégio Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de São Paulo balizou-se na interpretação da disciplina normativa do § 3º do art. 218 do CPC/15, que versa sobre a inexistência de preceito legal para prática de ato processual, sendo este o caso no que concerne ao prazo para réplica no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, regidos pela Lei nº 9.099/95.



    Dessa óptica, estando o ato reclamado devidamente fundamentado, afasta-se a alegada má aplicação do Tema nº 800 da repercussão geral, cuja tese foi redigida nos seguintes termos:  



    “A admissão de recurso extraordinário interposto em causa processada nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995 exige o preenchimento, por parte do recorrente, de dois requisitos adicionais: (a) demonstração específica e objetiva do prequestionamento, mediante a indicação clara da parte do acórdão recorrido em que tangenciada a matéria constitucional, e (b) fundamentação acerca da relevância calcada em dados concretos que revertam a presunção de inexistência de repercussão geral das lides processadas nesses Juizados (Agravo em Recurso Extraordinário 835.833/RS, DJe 26/03/2015, Rel. Min. Teori Zavascki)”.



    Logo, não configurada teratologia na aplicação da tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique reapreciação do tema pelo STF, não há que se falar em desrespeito à sua autoridade ou usurpação de sua competência. 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente